Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA VIATURA POLICIAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RESISTÊNCIA ATIVA CONFIGURADA. TIPICIDADE DO PORTE DE FOICE EM LOCAL PÚBLICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NO DELITO DE DANO. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de dano qualificado (art. 163, § único, III, CP), resistência (art. 329, CP) e contravenção penal de porte de arma branca (art. 19, LCP), absolvendo-o apenas da imputação de vias de fato (art. 21, LCP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime de dano qualificado contra viatura policial admite a aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a conduta configura resistência ativa ou apenas resistência passiva; (iii) determinar se o porte de foice caracteriza a contravenção penal do art. 19 da LCP, diante da alegação de uso laboral; (iv) examinar se incide a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra o patrimônio público, conforme a Súmula 599 do STJ, em razão da indisponibilidade e relevância do interesse coletivo protegido.
4. A prova testemunhal dos policiais, corroborada pelo laudo pericial e pelas imagens, demonstra a materialidade e autoria do dano à viatura, bem como da resistência ativa mediante violência, afastando a tese de mera resistência passiva.
5. O porte de foice em via pública, em contexto noturno e associado a conduta agressiva, configura a contravenção penal do art. 19 da LCP, sendo irrelevante a alegação de destinação laboral, pois a infração é de perigo abstrato.
6. O réu confessou em juízo o dano à viatura, ainda que de forma parcial, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a ser compensada com a agravante da reincidência, reduzindo-se a pena nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 23, III; 44, §3o; 59; 65, III, “d”; 69; 70; 77; 163, caput e § único, III; 329; CPP, art. 386, III; LCP, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 16.05.2017; STF, ARE 901623 (Tema 857); STJ, Súmula 599; STJ, AgRg no REsp 1.970.707/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 03.05.2022; TJDFT, Acórdão 1944379, 0004812-66.2017.8.07.0019, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2024.